Tribunal: TJMT
Processo: 1003794-34.2025.8.11.0008
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003794-34.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA - CPF: 020.282.641-44 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1003794-34.2025.8.11.0008

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE:
WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA

RECORRIDO:

BANCO PAN S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026

( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA OU ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de inexigibilidade de débito em que o recorrente alega que
celebrou com a instituição ré, em 17 de setembro de 2023, contrato de financiamento para a aquisição de um veículo (Moto Honda NXR 160 BROS), pactuado em 48 prestações mensais de R$ 931,38. Sustenta a ocorrência de abusividade na cobrança de encargos embutidos no instrumento contratual, especificamente as tarifas de "Registro de Contrato" (R$ 316,00) e "Seguro Too" (R$ 713,00), alegando que tais valores são indevidos e carecem de prova de efetiva prestação de serviço e ter quitado 12 parcelas e requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças impugnadas, a manutenção da posse do bem e que a ré se abstenha de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pleiteia a declaração de inexigibilidade dos referidos encargos, a repetição do indébito em dobro (R$ 2.058,00), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Pugna, por fim, pela inversão do ônus da prova.

2.Sentença improcedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:

“ (...)
A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.A questão central a ser dirimida consiste em aferir a legitimidade dos descontos efetuados no contrato de financiamento nº 102433017 sob as rubricas 'Registro de Contrato' (R$ 316,00) e 'Seguro Too' (R$ 713,00), os quais são objeto de impugnação pela parte autora por suposta abusividade.A instituição financeira ré, por sua vez, defende a legitimidade das tarifas, amparada em normativos e jurisprudência consolidada.
Pois bem.
No que tange a tarifa de registro de contrato, passo a análise.No que tange à cobrança referente ao Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00, verifico que esta possui previsão contratual expressa na Cédula de Crédito Bancário nº 102433017.Trata-se de exigência legal para a constituição da propriedade fiduciária e publicidade perante terceiros, conforme dispõem o art. 1.361, §1º, do Código Civil, a Lei nº 11.882/2008 (art. 6º) e as Resoluções do CONTRAN (notadamente a Resolução nº 807/2020, que sucedeu a Res. 320 citada no contrato). O custo desse registro, por força do art. 490 do Código Civil, pode ser carreado ao comprador.O Tema 958 do STJ estabelece a validade da cobrança do ressarcimento pela despesa de registro do contrato (Registro contrato-órgão de trânsito - B.9).As teses firmadas no referido Tema que submeteu a julgamento a "validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem” são as seguintes:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.A cláusula prevê o ressarcimento de R$ 316,00 para o registro junto ao órgão de trânsito (CONTRAN). A despesa, neste caso, é presumivelmente relacionada à efetiva inclusão do gravame (alienação fiduciária) no registro do veículo, um ato exigido pela legislação.No caso sub examine, a celebração do negócio jurídico ocorreu em 17 de setembro de 2023, sob a égide das resoluções normativas vigentes. A despesa de R$ 316,00 mostra-se diretamente relacionada à inclusão do gravame no registro do veículo (Moto Honda NXR 160 BROS), ato este de natureza impositiva para a segurança da garantia fiduciária.Quanto ao valor, não vislumbro onerosidade excessiva, uma vez que o montante de R$ 316,00 guarda estrita proporcionalidade com o valor total do bem e com as taxas praticadas no mercado para tal finalidade. Outrossim, a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ausência de prestação do serviço ou a exorbitância do valor cobrado frente à tabela oficial do órgão de trânsito, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.Dessa forma, inexistindo prova de abusividade ou falha na prestação do serviço de registro, impõe-se o reconhecimento da legalidade do encargo.No que
tange à tarifa de seguro
, no importe de R$ 713,00, vinculada à Cédula de Crédito Bancário nº 102433017, entendo que razão não assiste à parte promovente.Compulsando o acervo probatório, verifica-se que o contrato foi celebrado por meio de plataforma digital e devidamente assinado pela parte promovente mediante formalização eletrônica. De forma determinante, o Dossiê de Contratação acostado pela Requerida demonstra que, durante a jornada digital, houve o "Aceite de Seguro Prestamista" em 27/09/2023, às 13:01:23, com registro de geolocalização e endereço de IP do dispositivo utilizado pelo autor.Tal prova técnica evidencia que foi oportunizada ao consumidor a livre escolha, mediante etapa clara e distinta de aceitação, o que descaracteriza a prática de venda casada prevista no art. 39, I, do CDC.Nesse sentido, é o entendimento consolidado nas Turmas Recursais deste EstadoRECURSO INOMINADO – CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO E
SEGURO
PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA-
VENDA

CASADA
– AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO- CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DAS CONTRATAÇÕES CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS -OPÇÃO “ SIM “ E “ NÃO “ -
VENDA

CASADA
NÃO EVIDENCIADA.- CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- ANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS.- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que celebrou contrato de empréstimo, contudo, para fornecimento do crédito foi obrigada a contratar junto o
seguro
prestamista, sem anuência da parte Autora, configurando
venda

casada
, razão pela qual requer a repetição do indébito e indenização por danos morais. 2. Preliminar de interesse de agir afastada. 3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante n. 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 4. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de
venda

casada
, pois o contrato de
seguro
prestamista foi firmado em documento próprio, com opção “ Sim “ ou “ Não “ da contratação assinado pelo consumidor. 5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais. 6. A multa por litigância de má-fé não acolhida, pois o simples fato de o Autor deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro 7. Sentença reformada. 8.Recurso conhecido e provido.(N.U 1000819-67.2024.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)EMENTA. CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DE APELAÇÃO.
SEGURO
PRESTAMISTA.ALEGAÇÃO DE
VENDA

CASADA
. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAMERecurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória, que visava a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, do
seguro
prestamista, pleiteando ainda indenização por danos morais e repetição de indébito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão consiste em apurar se houve indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado e se houve prática abusiva de
venda

casada
do serviço de
seguro
prestamista, configurando responsabilidade civil.III. RAZÕES DE DECIDIRO contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente assinado, com informações claras e precisas, não havendo elementos que comprovem vício de consentimento ou indução a erro.A alegação de
venda

casada
não encontra suporte probatório nos autos, uma vez que a contratação do
seguro
prestamista foi realizada de forma separada e clara, sem imposições.Aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório, conhecido como Venire contra factum proprium, uma vez que a parte apelante utilizou o serviço de crédito por anos e somente agora alega vício de consentimento.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência.Tese de julgamento: "Não se configura vício de consentimento ou prática de
venda

casada
quando o contrato de cartão de crédito consignado e
seguro
prestamista são regularmente celebrados, e o consumidor utiliza o serviço por anos antes de alegar qualquer irregularidade."Dispositivo relevante citado:Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I.Código de Processo Civil, art. 373, I.Jurisprudência relevante citada:TJ-MT, AC 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/05/2023, publicado no DJE em 16/05/2023.TJ-MT - AC 00321504020148110041, Rel. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, julgado 13/12/2017, publicado no DJE 15/12/2017.(N.U 1000531-93.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).Assim, embora a parte autora alegue tratar-se de contrato de adesão, a simples natureza adesiva do contrato não implica, por si só, abusividade. As tarifas questionadas, como visto,
possuem respaldo normativo e jurisprudencial
consolidado, afastando a tese de venda casada (art. 39, I, do CDC), uma vez que não se condicionou a aquisição do financiamento à contratação de produto ou serviço supérfluo ou desnecessário, mas sim ao pagamento de encargos decorrentes da própria operação e de exigências legais para sua formalização.Da análise dos autos, constata-se que a contratação das tarifas foi devidamente formalizada no instrumento contratual, assinado pela parte promovente, onde os valores foram discriminados de forma clara. Isso evidencia a ciência inequívoca do autor quanto aos valores cobrados, afastando a alegação de vício de consentimento ou violação do dever de informação.Nesse sentido, colacionam-se os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO. CET NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.I. CASO EM EXAMEApelação interposta em Ação Revisional de Contrato ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da obrigação por concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º). O apelante alega cobrança indevida de juros remuneratórios superiores aos contratados e inclusão de tarifas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato) sem a devida transparência ou comprovação de prestação dos serviços, sustentando violação ao Código de Defesa do Consumidor e postulando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao pactuado; (ii) estabelecer se as tarifas bancárias inseridas no contrato foram cobradas de forma abusiva, sem a devida prestação dos serviços e sem previsão contratual clara.III. RAZÕES DE DECIDIRA apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, com exposição fundamentada das razões do inconformismo, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.A diferença apontada entre a taxa de juros contratada (1,62% ao mês) e a supostamente praticada (1,84% ao mês) decorre da inclusão do Custo Efetivo Total (CET), que abrange encargos e tarifas contratuais diluídos nas parcelas, não configurando prática abusiva ou cobrança superior à contratada.A cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$740,00) está prevista no contrato e foi devidamente comprovada por meio de laudo técnico juntado aos autos, sendo o valor proporcional ao bem financiado.A tarifa de registro de contrato (R$316,00) também está comprovada e corresponde ao custo do registro no órgão de trânsito, não havendo indício de onerosidade excessiva.A cobrança da tarifa de cadastro (R$750,00) é lícita conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.255.573/RS (repetitivo), desde que cobrada uma única vez e de maneira destacada, como no caso dos autos.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso não provido.Tese de julgamento:A cobrança de juros remuneratórios pactuados em contrato bancário, ainda que superiores a 12% ao ano, não é abusiva por si só, desde que não demonstrado excesso ou desvantagem exagerada.A inclusão de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato é lícita quando prevista contratualmente, comprovada a efetiva prestação dos serviços e respeitado o valor médio de mercado.(N.U 1018962-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)(...)DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE VEÍCULO.
COBRANÇA DE TARIFAS
E SEGURO PRESTAMISTA
.

ADESÃO EXPRESSA
. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DECONSENTIMENTO.

IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDOI. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de restituição de valores relativos a encargos contratuais inseridos em contrato de financiamento bancário, como seguro prestamista, tarifas de cadastro e avaliação, emolumentos e IOF. O recorrente sustenta que tais cobranças configurariam venda casada, ausência de informação clara e cláusulas abusivas. Postula restituição em dobro dos valores pagos e condenação das instituições financeiras em honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá cinco questões em discussão: (i) verificar se a contratação de encargos no contrato de financiamento caracteriza venda casada; (ii) apurar se houve ausência de informação clara sobre os valores incluídos; (iii) analisar a existência de cláusulas abusivas no contrato; (iv) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados; (v) avaliar se é devida a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIRA relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o encargo inicial da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito[...]Não restando demonstrado qualquer vício de vontade ou ausência de informação clara no momento da contratação, inexiste conduta ilícita apta a gerar reparação por dano moral ou repetição de indébito, sendo aplicável o princípio do pacta sunt servanda.A celebração eletrônica de contratos é forma juridicamente válida e suficiente à demonstração da manifestação de vontade, inclusive para fins de adesão a serviços acessórios.Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso não provido.Tese de julgamento:A contratação de seguro prestamista, tarifas administrativas e demais encargos financeiros é válida quando prevista expressamente no contrato e aceita pelo consumidor, afastando-se a alegação de venda casada.A caracterização de venda casada exige prova de imposição da contratação de serviços acessórios como condição para concessão do financiamento, o que não se verifica quando há cláusula destacada e opção de escolha.A ausência de demonstração de vício de consentimento ou de falha no dever de informação impede o reconhecimento de dano moral e a repetição de indébito.A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o ônus inicial do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 421, 422 e 927; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 39, I; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução BACEN nº 3.919/2010.Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1025832-29.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Bortolussi Junior, j. 20.02.2024; TJPR, AC nº 0001588-52.2020.8.16.0153, Rel. Des. Fernando Wolff Filho, j. 30.05.2022; TJMT, RI nº 1000381-64.2021.8.11.0004, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05.2022; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2018 (Tema 972).(N.U 1016102-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).Assim, não restando demonstrada a ocorrência de qualquer conduta ilícita, falha na prestação de serviços, onerosidade excessiva ou vício de consentimento que pudesse ensejar a nulidade das cláusulas contratuais ou a responsabilidade civil da parte promovida, as alegações da parte promovente não merecem acolhimento.Portanto, forçoso reconhecer a legalidade das cobranças das tarifas, por estarem em conformidade com a jurisprudência e expressamente previstas no contrato firmado entre as partes, do qual o autor teve ciência inequívoca.A improcedência dos pedidos é, portanto, medida que se impõe, preservando-se a validade e a eficácia da cédula de crédito bancário celebrada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
PROPONHO
rejeitar a

preliminar suscitada e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

3.
A tarifa de registro de contrato possui previsão expressa na cédula de crédito bancário e corresponde à despesa necessária para a constituição da garantia fiduciária e registro do gravame junto ao órgão de trânsito.

4.A jurisprudência consolidada no Tema 958 do STJ admite a cobrança da despesa de registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de inexistência da prestação do serviço ou de onerosidade excessiva, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

5. A parte autora não comprova a ausência da prestação do serviço nem a excessividade do valor cobrado, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

6. O seguro prestamista foi contratado por meio de plataforma digital, com aceite eletrônico específico, registro de geolocalização e endereço de IP, evidenciando manifestação livre e consciente da vontade do consumidor.

7. A contratação autônoma do seguro, em etapa distinta da contratação do financiamento, afasta a alegação de venda casada prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

8. A mera natureza adesiva do contrato não caracteriza abusividade quando os encargos são expressamente discriminados e respaldados por previsão normativa e jurisprudencial.

9. Inexistindo falha na prestação do serviço, vício de consentimento, onerosidade excessiva ou prática abusiva, não há fundamento para declaração de inexigibilidade dos encargos, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

10. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46

11. Recurso conhecido e improvido.

12.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa exigibilidade.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026